Tribunal: TJDFT
Processo: 0725511-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725511-50.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DURVALINA DE ABREU NEIVA REPRESENTANTE LEGAL: LAZARO VAZ DA COSTA FILHO AGRAVADO: ALZERINA DE ABREU GURGEL, VALMIRA DE ABREU RODRIGUES, JOESI ABREU ALVES, MARIA NOEME DE ABREU NEIVA SIQUEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE DURVALINA DE ABREU NEIVA, representado por LÁZARO VAZ DA COSTA FILHO, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0015239-16.2016.8.07.0001, promovido por ALZERINA DE ABREU GURGEL, VALMIRA DE ABREU RODRIGUES, JOESI ABREU ALVES e MARIA NOEME DE ABREU NEIVA SIQUEIRA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 196878663 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade, e esclareceu que as questões trazidas pelo espólio executado, além de desafiarem dilação probatória, não seriam extensíveis a terceiros que não participaram do processo. Ressaltou, por fim, que a matéria deveria ter sido arguida mediante impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 525, § 1o, inciso V, e 917, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual proclamou a preclusão. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta o cabimento da exceção de pré-executividade ao argumento de que a comprovação do excesso de execução não demandaria dilação probatória. Aduz que devem ser rateados os valores cobrados a título de aluguéis pelos demais herdeiros que também residiram no local, na medida em que também teriam usufruído da moradia. Obtempera que o acórdão, objeto do cumprimento de sentença, determinou a extinção do condomínio sobre o imóvel sito no Acampamento Rabelo, Avenida Pioneiro, Casa 21, Vila Planalto/DF, bem como condenou a falecida ao pagamento de aluguel em virtude de uso exclusivo do imóvel, à proporção de 75% (setenta e cinco) por cento do valor de mercado, compreendendo o valor relativo à disposição da casa principal e das casas auxiliares (dois barracos de fundo), a contar de junho de 2014. Aponta que a então ré residiu no imóvel até novembro de 2022, quando veio a óbito. Assim, entende estar caracterizado o excesso de execução. Destaca, ademais, que além de Durvalina, outras pessoas que não foram sequer mencionados na ação originária também residiram no imóvel, e que seriam todos herdeiros, por representação, da quota parte de MARIA JOSÉ DOS SANTOS. Argumenta que, em razão disso, os valores a título de aluguéis devem ser rateados entre os herdeiros por representação e o espólio da excipiente, eis que ambos ali residiram, e dali tiraram proveito de moradia. Ressalta que o perigo de dano, de difícil ou impossível reparação, a justificar a concessão da tutela recursal, se consubstancia no fato de ter sido expedido auto de adjudicação do quinhão do imóvel. Ao final, pleiteia a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, bem como a suspensão da Carta de Adjudicação. No mérito, postula o conhecimento da exceção de pré-executividade, no intuito de ver desconstituído o termo de adjudicação sobre o quinhão do espólio. Comprovantes do recolhimento do preparo acostado aos autos sob os IDs 60619557 e 60619555. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. No caso, não se controverte que o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Contudo, cumpre destacar que o agravante não apresentou ambos os requisitos autorizadores que são necessários ao deferimento da tutela recursal, porquanto não verificada a probabilidade do direito vindicado. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar o cabimento da exceção de pré-executividade ofertada pelo agravante. O executado dispõe de quatro formas de defesa, a saber: (a) embargos à execução, (b) impugnação, (c) exceção de pré-executividade e (d) ações autônomas ajuizadas prévia, incidental ou ulteriormente à execução, principalmente para anular atos executivos. No que interessa ao caso sob análise, convém tecer maiores considerações acerca da impugnação e da exceção de pré-executividade. O primeiro instituto é previsto no artigo 525 do Código de Processo Civil, se constituindo em instrumento processual a ser utilizado pelo executado para tratar das matérias elencadas no § 1o do mesmo dispositivo, destacando-se a previsão dos incisos II e V, que tratam, respectivamente, das alegações de ilegitimidade de parte e de excesso de execução ou cumulação indevida de execuções. A seu turno, a alegação de matérias suscetíveis de apreciação ex officio, ou que sejam dotadas de prova pré-constituída, iniciativa do executado que recebeu o nome de exceção de pré-executividade, formulada na própria execução e gerada na prática, cujo objetivo consiste em controlar o exercício da pretensão a executar, em especial a inexequibilidade do título (nula executio sine titolo), e que também cabe para suscitar questões subsequentes ao prazo da impugnação ou dos embargos (art. 518).1 O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 502.823/RS, de Relatoria do Ministro José Delgado, entendeu que a exceção de pré-executividade só é aceita em caráter excepcional: havendo prova inequívoca de que a obrigação inexiste, foi paga, está prescrita ou outros casos de extinção absoluta. Ademais, é assente a jurisprudência daquela Corte no sentido de que a exceção de pré-executividade não é admitida na hipótese de ser imprescindível a dilação probatória2, cabendo ao executado renovar as matérias em sede de embargos à execução ou em impugnação. Por conseguinte, a exceção de pré-executividade é o instrumento processual adequado para pôr em causa a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título. Na hipótese, observa-se que os fundamentos utilizados na exceção de pré-executividade ofertada pelo agravante se fundam em dois pilares: o alegado excesso de execução decorrente do fato de que os aluguéis seriam devidos também por terceiros que residiriam no imóvel, e a ilegitimidade do representante legal do espólio para efetuar o pagamento de aluguéis após o falecimento da ré, sob a justificativa de que seria necessária a propositura de ação própria para tal fim. Registre-se, como se extrai do ID 168058108 dos autos de origem, que o agravante apresentou, anteriormente, impugnação ao cumprimento de sentença, com fundamentação similar àquela trazida na exceção de pré-executividade. A impugnação fora rejeitada liminarmente pelo juízo de primeiro grau, e a decisão foi mantida em sua integralidade no Agravo de Instrumento n. 0749754-92.2023.8.07.0000, de minha Relatoria, ao fundamento de que a parte executada não instruiu o processo com planilha de cálculo apta a comprovar o excesso de execução alegado. Operou-se, por conseguinte, a preclusão em relação às questões apresentadas. De outro lado, como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, ainda que assim não fosse, verifica-se que a alegação de que o excesso de execução decorre do fato de terceiros terem residido no imóvel objeto da ação, o que demandaria dilação probatória, resultando no não-cabimento da exceção de pré-executividade, conforme entendimento desta egrégia Corte. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. COMPROMISSO PARTICULAR DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. ESCRITURAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. CABIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSUIDOR. CADEIA DOMINIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é meio de defesa do executado, em que pode discutir questões de ordem pública, dentre elas, os pressupostos processuais, as condições da ação, e também vícios objetivos do título exequendo, tais como certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não seja necessária dilação probatória. 1.1. A ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública e, desse modo, poderá ser alegada em exceção de pré-executividade, como fez a parte executada. 1.2. No caso, a parte executada constituiu a prova documental de sua ilegitimidade passiva. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. Das disposições do instrumento de compromisso particular pela regularização fundiária, verifica-se que as obrigações do morador/contratante seriam de cumprimento exclusivo de quem detém a posse do bem imóvel, pois apenas o possuidor seria competente para a assinatura da respectiva escritura pública. 2.1. É responsabilidade da empresa contratada, ora exequente, verificar se a parte contratante de seus serviços de regularização fundiária seria a real possuidora do imóvel, com poderes para transacionar sobre o objeto das disposições contratuais. 2.2. No caso, a parte contratante, ora executada, assinou o compromisso particular pela regularização fundiária sem deter a posse do imóvel, tornando-se impossível o cumprimento da obrigação de escrituração do imóvel. 3. Evidenciada a ilegitimidade passiva da executada, carece o título exequendo de certeza e de exigibilidade, devendo ser mantida a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade veiculada na exceção de pré-executividade e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. 4. Apelação cível conhecida e desprovida. (Acórdão 1690689, 07139614520218070006, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DEFESA ATÍPICA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CHEQUE. DEVOLUÇÃO. MOTIVO 20. CERTEZA DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. A exceção de pré-executividade é uma forma de defesa atípica, sem regulamentação legal, disciplinada apenas pela jurisprudência e pela doutrina. As matérias a serem suscitadas pela parte executada se restringem àquelas de ordem pública, ou seja, questões de direito que podem ser conhecidas ex oficio pelo juiz, não sendo, pois, o caso de se apreciar, nessa sede, matéria de defesa que requeira dilação probatória. 2. A ausência de certeza da obrigação do título pode ser arguida em sede de exceção de pré-executividade, uma vez que o preenchimento dos requisitos do título executivo extrajudicial constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador, ressalvadas as situações que necessitarem de dilação probatória. 3. O cheque devolvido pelo motivo 20, ou seja, sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio, conforme disposto no inciso II do art. 1o da Circular no 3.535, de 16/05/11, do Banco Central do Brasil, não é dotado de certeza suficiente para instruir execução extrajudicial. 4. Apelo conhecido e não provido. (Acórdão 1434682, 07106084620208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Dessa maneira, reputa-se ausente a probabilidade do direito do agravante, requisito fundamental para concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nesse sentido: Acórdão 1386692, 07284024920218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1386910, 07280352520218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de junho de 2024 às 17:29:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1ASSIS, Araken. 17. Exceção de Pré-Executividade In: ASSIS, Araken. Manual da Execução. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2021. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/manual-da-execucao/1198081316. Acesso em: 10 de Maio de 2023. 2 3.a T. do STJ, AgRg no Ag 1.381.775/ PR, 15.06.2013, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJE 28.06.2013.